Tribunal: TJDFT
Processo: 0738540-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738540-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON CORREIA SILVA, MARCIA GOMES DE ARAUJO CORREIA AGRAVADO: INSTITUTO BONIFACIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E DIAGNOSTICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON CORREIA SILVA e MÁRCIA GOMES DE ARAÚJO CORREIA contra decisão proferida nos autos da ação de nunciação de obra nova (no 0712662-94.2025.8.07.0005), em trâmite na Vara Cível de Planaltina, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao embargo das obras realizadas pelo Instituto Bonifácio de Especialidades Médicas e Diagnósticos Ltda. no imóvel locado. Eis a íntegra da decisão agravada (ID 249074592): “Retifique-se a classe para procedimento comum. 1 - Trata-se de ação de nunciação de obra nova, com pedido de tutela de urgência formulado em petição inicial em que a parte autora pretende a suspensão das obras realizadas no. De início, cumpre salientar que o CPC de 2015 extinguiu o procedimento especial que regia o pedido formulado nestes autos, de modo que a ação deve tramitar pelo procedimento comum, mediante as adequações pertinentes e que serão objeto de ordem de emenda. Nada obstante, ante a urgência noticiada, passo a análise do pedido liminar formulado. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A documentação juntada com a inicial não permite concluir desde logo probabilidade do direito, pois necessário resguardar o contraditório e eventual dilação probatória. Isso porque observa-se que as partes entabularam contrato de locação comercial (ID 248920562), em vigor desde 2023 e cuja cláusula oitiva prevê autorização ao locatário para realizar modificações no imóvel locado, incluindo criação de novos ambientes, fachada externa, construção de escada, fosso para elevadores, etc. Vejamos: CLÁUSULA OITAVA - DAS EDIFICAÇÕES "8.1 Fica o LOCATÁRIO autorizado a realizar benfeitorias no imóvel, assim como modificações internas ou externas, que vão desde a criação de novos ambientes, banheiros e demais dependências que se façam necessárias, tal como fachada externa, construção de escada, fosso para elevadores, em atendimento às exigências dos órgão de regulamentação, como por exemplo, Vigilância Sanitária, no que tange às regras para estabelecimentos que prestam serviços à saúde humana,quais sejam: consultórios, clínicas ou hospitais" Quanto às modificações na fachada, elevadores, necessários maiores esclarecimentos quanto ao imóvel locado já que, caso exista condomínio instituído, a legitimidade para tutelar direitos em relação às áreas comuns não seria atribuível às partes. Da documentação inicial observa-se que as partes efetuaram notificações e contranotificações extrajudiciais e, em resposta, o requerido afirmou a regularidade da obra em curso (ID 248920591), o que deve ser averiguado no curso deste feito, pelo que tenho como necessário resguardar o contraditório e eventual dilação probatória. Por certo, nada obsta que a Administração Pública, no seu poder de polícia, atue para aferir a regularidade da obra em curso. Neste ponto, não está esclarecido nos autos se existe ou não atuação do ente público para embargar a obra, o que em que pese não ser objeto de relação jurídica discutida nestes autos, pode interferir no deslinde do feito. Desse modo, tenho por razoável, por ora, atribuir ao requerido a obrigação de juntada da documentação técnica que embasa a obra em curso, além da comprovação da existência do alvará de construção. Tais providências são suficientes para, por ora, resguardar o eventual perigo de dano e contribuir para o deslinde da ação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para embargo/suspensão da obra, mas determino que o requerido, no prazo de defesa, junte aos autos toda a documentação técnica a que se refere a obra discutida nesta ação e realizada no imóvel locado, incluindo alvará de construção, sob pena de suspensão da obra em reanálise ao pleito antecipatório, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 2 - Emende-se a inicial para, em 15 dias e sob pena de extinção: a) modificar os pedidos iniciais para o procedimento comum do CPC de 2015, considerando a extinção do procedimento especial de nunciação de obra nova regido pelo Código anterior; b) elucidar se existe ou não atuação da Administração Pública para fins de embargo/fiscalização da obra questionada nos autos, juntando documentação correspondente, se o caso; c) elucidar se existe ou não condomínio edilício instituído no imóvel e tutelando as áreas comuns; d) decotar o item 53 dos pedidos da inicial, pois o pedido para rediscussão do novo valor locatício desafia ação própria (revisão de locação), regida pelos arts. 68 e seguintes, da Lei de Locações e não há compatibilidade com o pedido de suspensão das obras ora formulado (art. 327, § 1o, I, do CPC); 3 - Após o cumprimento da ordem de emenda, conclusos para recebimento da inicial e determinação do cumprimento da tutela parcial acima concedida. Intimem-se.” Os agravantes sustentam que a decisão de indeferimento da liminar expõe o prédio a risco estrutural, diante da execução de obras de natureza estruturante sem prévia autorização, fora da área locada e sem alvará de construção. Alegam que o agravado iniciou cortes no piso do segundo pavimento (laje do primeiro) e a aplicação de camada de concreto de até 15 cm de espessura, com potencial comprometimento da estrutura e risco às lojas do térreo e aos clientes que as frequentam. Argumentam que as obras vêm causando danos a outros locatários, que já notificaram os proprietários a respeito, com orçamentos que chegam a R$ 41.000,00. Ressaltam que, embora a cláusula oitava do contrato autorize benfeitorias, ela se limita aos aptos 01 e 02 do piso superior, não abrangendo a área dos fundos, cuja utilização não foi contratada. Afirmam, ainda, que o próprio agravado reconheceu não possuir os projetos aprovados nem o alvará de construção, conforme documento por ele expedido solicitando procuração para diligenciar junto à Administração Regional de Planaltina em busca de tais documentos, o que evidenciaria se tratar de “obra clandestina”. Sustentam que a decisão recorrida, ao determinar a apresentação da documentação apenas com a contestação, permitirá que o agravado conclua etapas relevantes da obra antes de qualquer controle judicial, o que pode tornar inócua eventual decisão posterior. Defendem que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, ante a ausência de licenciamento e a violação do contrato, e o perigo de dano, consubstanciado no risco à segurança do prédio e aos demais ocupantes. Ao final, requerem a concessão de tutela de urgência recursal para determinar o embargo imediato das obras realizadas pelo agravado, ao menos até que este comprove a aprovação dos projetos, a existência de alvará de construção e a segurança da estrutura por meio de laudo técnico cautelar. Preparo recolhido (ID 76089375). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, se evidencia, neste juízo perfunctório, a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que os agravantes apresentaram documentação na origem (ID 249128666), datado do dia 05/09/2025, portanto em data posterior as obras ora impugnadas, em que o agravado requer a outorga de procuração “para que o locatário possa diligenciar perante órgãos públicos do Distrito Federal e obter a documentação relacionada a Alvarás, Habite-se, Plantas e Projetos Arquitetônicos, relacionados ao imóvel objeto da locação”. Nesse contexto, se evidencia o perigo de dano de difícil reparação de forma concreta e atual, em razão do avanço das obras, sem a documentação necessária, podendo comprometer a estrutura do edifício. Isso posto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão imediata das obras em execução nos aptos 01 e 02 e, também, na parte dos fundos do prédio comercial localizado na AVENIDA INDEPENDÊNCIA, QUADRA 50, LOTE 01, SETOR TRADICIONAL, PLANALTINA-DF, até o julgamento do mérito do recurso. Determino a intimação da parte agravada para cumprir a presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator